Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0746096-65.2020.8.07.0000 Paciente: HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada, Dra. Ana Lúcia Silva Nascimento, OAB/F 53.396, em favor de HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, autuado em flagrante delito pela prática, em tese, das condutas descritas no art. 33, caput, art. 35, caput e art. 40 todos da Lei 11.343/06, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que possui registros anteriores pela Vara da Infância e Juventude conforme se fez menção na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 20660423), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a juntada da folha de passagens do Paciente, bem como a retificação do nome da Impetrante no sistema. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator